Tribunal: CARF
Processo: 11080.741230/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741230/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.687 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
SIEMENS GAMESA ENERGIA RENOVAVEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2014
JULGAMENTO VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário
(RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do Anexo II
do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2014
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741230/2019-14
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.687 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741230/2019-14

Relatório
DO LANÇAMENTO
Contra o sujeito passivo acima qualificado, foi lavrado Notificação de Lançamento de
fls. 02/03, para exigência de multa por compensação não homologada no valor total de
R$ 41.752,47.
Enquadramento Legal: parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores.
Detalhamento da apuração da multa:

Base de cálculo (Valor não homologado) R= $ 83.504,94.
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%).
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) =R $ 41.752,47.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 28/10/2019 (fl. 07), a Interessada apresentou, em
25/11/2019, a impugnação (fls. 10/19) e documentos anexos, para alegar, em síntese e
fundamentalmente, o seguinte:
I – OS FATOS
Inicialmente discorre sobre os fatos, aduzindo que a cobrança da penalidade em questão
se mostra indevida, notadamente pelo fato de não ter sido apontada qualquer espécie de
fraude ou má-fé na apresentação dos respectivos PER/DCOMPs.
II - PRELIMINARMENTE - DA NECESSIDADE DE SE IMPUTAR A SUSPENSÃO
DA TRAMITAÇÃO DO PRESENTE FEITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE A MATÉRIA – ADI
4905
Pondera que, nos termos do § 2o do artigo 102 da Constituição Federal, as decisões
proferidas pelo Excelsa Corte têm caráter vinculante a todos os órgãos da administração
pública.
Considerando a ADI no 4905 ajuizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),
com o objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que
impõem a aplicação da multa isolada em discussão, defende que a tramitação do
presente feito deve ser suspensa até o julgamento definitivo da referida ação pelo
Supremo Tribunal Federal.
III - DO MÉRITO
Descreve a apuração de créditos como algo inerente à atividade exercida pelas
empresas. Cita exemplos para os casos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.687 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741230/2019-14

Argumenta que não há como se atribuir qualquer espécie de ilicitude ao procedimento
relativo à formalização de compensações junto ao Fisco, conforme busca demonstrar
nos tópicos seguintes.
III.1 – DA LICITUDE DO PROCEDIMENTO ADOTADO NO PRESENTE CASO
Discorre sobre o direito de petição conforme previsto na CF/88, salientando que o
exercício de seu direito se deu de forma regular, não tendo sido apontada qualquer
espécie de fraude ou simulação, de forma que a negativa do Fisco quanto à prevalência
das compensações se deu em relação ao próprio mérito do encontro de contas
pretendido.
Alega que admitir a prevalência da multa isolada nessas circunstâncias significaria
validar um claro meio de coação para que os contribuintes não apresentem pedidos de
compensação junto ao Fisco nos casos em que se julguem credores, o que é algo
inerente sob o contexto das relações patrimoniais, incluindo-se aquelas de índole
tributária.
Argumenta que a incidência da multa isolada serviria como uma verdadeira sanção
política (prática vedada por meio das Súmulas 70, 323 e 547 do STF), servindo de claro
desestímulo para que os contribuintes exerçam o direito legítimo de pleitear perante o
Fisco a devolução, via compensação, de créditos que reputem existentes.
Ressalta o fato de não ter agido com má-fé ou intenção de fraudar ou burlar o Fisco, até
porque, se fosse o caso, caberia a aplicação da sanção prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003.
Salienta que os débitos não liquidados pelas compensações tiveram suas exigências
integralmente reestabelecidas por meio da emissão do correspondente despacho
decisório, cujos montantes são acrescidos pelos juros correspondentes à taxa SELIC e
multa de mora de 20% (vinte por cento), inferindo-se, portanto, que não houve a
supressão de quaisquer valores ao Fisco.
III.2 – DA INCONGRUÊNCIA DA MULTA ISOLADA EM RELAÇÃO AO REGIME
JURÍDICO DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
Contesta a Exposição de Motivos da Medida Provisória no 656/2014, que antecedeu a
Lei no 13.097/2015, alegando que a justificativa para incidência da multa isolada em
questão não se mostra consentânea com o regime jurídico das declarações de
compensação no âmbito federal.
Aduz que a mera apresentação da declaração de compensação, sem o necessário
aperfeiçoamento de sua homologação pelo Fisco, não representa motivo suficiente para
implicar a definitiva extinção do crédito tributário, que, dentro do prazo de 5 (cinco)
anos poderá ter sua exigência imediatamente reestabelecida pelo Fisco, inclusive com
cobrança dos juros do período e da multa moratória de 20% (vinte por cento), o que não
implicaria qualquer prejuízo ao Erário, a ponto de justificar a incidência de gravosa
penalidade.
Cita o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96 para concluir que, a exemplo do que ocorre em
relação aos débitos informados em DCTF, a partir da entrega da respectiva declaração
de compensação, os débitos nela informados encontrar-se-ão confessados pelo
contribuinte, dispensando-se qualquer providência relativa ao lançamento de tais valores
pelo Fisco.
Acrescenta que, se a declaração de compensação apresenta a mesma eficácia de um
débito constituído pelo próprio contribuinte em DCTF, não há qualquer motivo
plausível para que, no primeiro caso, a exigência do débito, além da SELIC, venha
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.687 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741230/2019-14

acompanhada unicamente da cobrança da multa moratória e, no segundo, além da
própria multa moratória, promova-se a aplicação de multas isoladas.
III.3 – DA DUPLICIDADE NA COBRANÇA DE DUAS PENALIDADES EM
DECORRÊNCIA DE UM ÚNICO FATO
Alega bis in idem em decorrência da aplicação de duas espécies diferentes de
penalidade sobre um mesmo fato – não homologação de compensação, uma vez que a
Impugnante já suporta a cobrança da multa moratória sob o percentual de 20% (vinte
por cento) que acompanha a exigência do débito acrescido dos juros SELIC, integrante
do respectivo despacho decisório.
Sendo assim, requer seja afastada a multa de 50% (cinquenta por cento) aplicada em
paralelo à multa proporcional de 20% (vinte por cento) acrescidos dos juros SELIC já
incidentes sobre o mesmo fato.
IV – DO PEDIDO
Pelas razões de fato e de direito expostas, a Impugnante requer:
a) Preliminarmente, a suspensão da tramitação do presente feito até o
julgamento definitivo da ADI no 4905 pelo C. Supremo Tribunal Federal (doc.
03); e b) Em relação ao próprio mérito, seja julgada PROCEDENTE A
PRESENTE IMPUGNAÇÃO, CANCELANDO-SE INTEGRALMENTE A
MULTA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) IMPOSTA À IMPUGNANTE,
eis que insubsistente e improcedente, principalmente em razão de se mostrar
legítima a submissão de pedidos de compensação ao Fisco nos termos da
legislação.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO.
Aplica-se multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
compensação não homologada, ressalvados os casos de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, por remeterem à aplicação de uma penalidade maior.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
DUPLA
TRIBUTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A multa isolada aplicada sobre a compensação não homologada possui hipótese de
incidência distinta da multa de mora aplicada sobre o tributo não recolhido, não
configurando bis in idem.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PELO
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, sob pena de
responsabilidade funcional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.687 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741230/2019-14

Data do fato gerador: 30/04/2014
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo fiscal ante o
ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra dispositivo legal que
ampara o lançamento.
SUPOSTAS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e devem ser
observados na elaboração das leis tributárias, não comportando apreciação por parte das
autoridades administrativas responsáveis pela aplicação destas, seja na constituição, seja
no julgamento administrativo do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que ora se julga.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo foi formalizado para constituição de
auto de infração para a exigência de multa isolada em decorrência da não homologação de
compensações versadas no processo administrativo que trata do direito creditório de no
13502.902917/2016-15, já arquivado.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.687 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741230/2019-14

O presente processo trata exclusivamente de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. As
compensações não homologadas são objeto do PAF n.o 13502.902917/2016-15.
Nesse sentido o resultado do julgamento do processo principal influenciaria
diretamente no processo apensado caso não fosse declarada a inconstitucionalidade da multa
aplicada, contudo, conforme a seguir será exposto, não há mais vínculo entre as decisões.
Mérito
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação parcial de Declarações
de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a
seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.687 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741230/2019-14

5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.687 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741230/2019-14

Fl. 73
DF CARF MF
Original